Tribunal: TJSP
Processo: 1521953-77.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Apelo defensório buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o afastamento das majorantes e redução das penas. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Penas e

Ementa:

Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Apelo defensório buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o afastamento das majorantes e redução das penas. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Penas e regime prisional mantidos. Recurso improvido.